Tribunal: TJMT
Processo: 0001222-24.2019.8.11.0044
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001222-24.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE MARCELINO DA SILVA RAMOS - CPF: 253.585.531-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVERALDO DOS SANTOS DE JESUS - CPF: 964.138.082-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, por meio do enunciado da súmula no 231 do STJ que:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
José Marcelino da Silva Ramos
, no incurso do artigo 14 da Lei no 10.826/2003 à pena de 02 anos de reclusão e 10 dias
[1]
multa, em regime inicial aberto. Considerando as circunstâncias do crime e as condições pessoais do réu, com fulcro no artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, consistente em prestação pecuniária de 1 salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade ou às entidades assistenciais.

O inconformismo da defesa consiste na ilicitude das provas obtidas por meio da busca pessoal, posto que oriunda de denúncia anônima irregular, tornando a sentença nula, bem como alega a necessidade de ser reconhecida a atenuante da confissão e, portanto, reduzida a pena aplicada.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação com a manutenção da sentença (Id 155512713).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo para absolver o acusado por força do princípio in dubio pro reo (ID 156309698).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recursos, consiste no pedido de nulidade da sentença que teve como base prova produzida através de denúncia anônima irregular, além disso, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão, com a redução da pena fixada.

Pois bem.

O recurso não merece prosperar. Isso porque, diferentemente do alegado pelo apelante, não se evidencia irregularidade na denúncia, tampouco na sentença.

Restou evidenciado nos autos, por meio dos depoimentos dos Policiais Militares que a
notitia criminis
ocorreu por meio da ligação no número 190, feita por Everaldo dos Santos Jesus que se sentia ameaçado pelo acusado (Id 155512681). Vejamos trecho do depoimento da testemunha e Policial Militar durante o Inquérito Policial,
in verbis
:

“(...) Que esta GU PM acionada via 190 pelo solicitante Everaldo dos Santos Jesus informando que aluga um barracão de Jose Marcelino da Silva Ramos, que fica encostado a casa de José e que ele estava o ameaçando com uma face. De imediato esta GU PM se deslocou até o endereço informado encontrando o solicitante na frente da residência, logo, foi relatado por ele que o suspeito estava dentro de sua residência, momento este que a vítima nos levou até a casa e localizou José Marcelino com uma arma de fogo, cl. 22, municiada em sua cintura, que foi retirada a arma de fogo da cintura de José e logo após sendo feito algemado e prisão do suspeito (...)” (Id 155512681)

Desta forma, vê-se que a denúncia ocorreu pela ligação da vítima e, portanto, não há que se falar em denúncia anônima irregular, tampouco na busca pessoal no acusado que ensejou a prisão em flagrante.

Ademais, a matéria encontra-se preclusa, já que em nenhum momento antes da prolação da sentença fora objeto de questionamento.

Nesse sentido, vejamos o que se manifestou o Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). INTERROGATÓRIO REALIZADO NO INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA TARDIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. Na audiência de instrução e julgamento, a defesa, em momento algum, questionou a ordem da colheita das inquirições, tampouco requereu a reinquirição após o término da instrução processual.
Nessas circunstâncias, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar a ação penal. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes
. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”(HC 158104 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 28/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 04-10-2018 PUBLIC 05-10-2018) (destaquei)

Logo, não há que se falar em nulidade da sentença, tampouco na absolvição do réu.

Aliás, cumpre ressaltar que durante a tramitação judicial fora oportunizado o acusado o contraditório e ampla defesa (Id 155512695), quando da sua citação e apresentação dos memoriais, validando toda a produção de prova realizada durante a persecução penal.

Assim, embora tenha sido decretada a revelia, pelo seu não comparecimento na audiência de instrução (Id 155512681), o trâmite processual fora observado validando todo seu depoimento perante a Polícia e as demais provas ali produzidas. Nesse sentido, vejamos o julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO POLICIAL SOMADO A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE E NÃO NEGADA EM JUÍZO JÁ QUE DECLARADA SUA REVELIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE DETRAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – PROVIDÊNCIA SEM REFLEXO NO REGIME APLICADO – RECURSO DESPROVIDO.
Se o magistrado baseou a condenação em um conjunto probatório produzido tanto na fase de inquérito quanto em Juízo para formar sua convicção, é possível a utilização do depoimento prestado extrajudicialmente como um dos elementos de prova, uma vez que ao Juiz é deferida a direção do processo, pautando-se, dentre outros, no princípio da imparcialidade e no livre convencimento motivado.
Desnecessária a aplicação da detração penal se já foi estabelecido o regime inicial mais brando em favor do apelante, nos termos do art. 33, § 2o, do CP.” (N.U 0002264-11.2017.8.11.0002, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018) (destaquei)

No que tange à insurgência recursal face ao reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial, melhor sorte não lhe socorre.

A uma, porque tenho o entendimento de que não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão, quando não se utiliza de tal circunstância como forma de convencimento da prática delitiva, como é o caso dos autos, já que o acusado fora pego em flagrante delito.

A corroborar com tal entendimento, vejamos o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. 1.
A confissão do recorrente, não foi utilizada para a formação do convencimento do magistrado de primeira instância, de modo que sua aplicação resta afastada,
nos termos da jurisprudência firme desta Corte Superior (enunciado n. 545 da Súmula desta Corte). 2. Agravo regimental improvido.”(AgRg no HC n. 734.978/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.) (destaquei)

A duas, porque ainda que reconhecido tal benefício não seria o caso de aplicação da redutora, já que na primeira fase da dosimetria da pena, o Magistrado fixou a pena base no mínimo legal no incurso do artigo 14 da Lei no 10.826/2003, qual seja, 02 anos de reclusão e 10 dias
[1]
multa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, por meio do enunciado da súmula no 231 do STJ que: “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Esse entendimento foi confirmado no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.o 1.117.073/PR, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL.
CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior.
2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.
3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008.” (REsp 1117073 PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 29/06/2012)

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não reduz a pena para aquém do mínimo legal.

Confira-se:

“
AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.” (RE 597270 QO
[1]
RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06- 2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458) Destaquei

Não é diferente o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO, RECEPTAÇÃO, RESISTÊNCIA E CORRUPÇÃO ATIVA – CONDENAÇÃO – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E CORRUPÇÃO ATIVA – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR OS DELITOS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS TESTEMUNHAIS FIDEDIGNAS – 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADO O DOLO DIRETO – 3. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DESCABIMENTO – EFETIVA APREENSÃO DE DIVERSAS MUNIÇÕES – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL –
4. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PERTINÊNCIA – GRAU DE REDUÇÃO NÃO INCIDIDO – SÚMULA 231 DO STJ
– BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL No 0001222-24.2019.8.11.0044 COMARCA DE PARANATINGA 9 EXECUÇÕES PENAIS – RECURSOS DESPROVIDOS.
[...]. 4. Em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, impossível a redução da reprimenda, na segunda fase, dada a fixação da pena-base no mínimo legal, não podendo a pena ser reduzida abaixo desse patamar, nos termos do Enunciado Sumular n. 231 do STJ.
[...] .(N.U 0004534-09.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022) (destaquei)

Portanto, o reconhecimento de atenuante na segunda etapa da dosimetria não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal. Logo, o Magistrado manteve a pena no mínimo legal,
tornando-se definitiva a pena de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Assim, não há qualquer mácula na dosimetria de pena aplicada pelo judicante sentenciante, razão pela qual deve ser mantida.

Aliás, o
quantum
aplicado atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
desprover o recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023